Tribunal: STF
Processo: HC 239696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO NO TRIBUNAL DO JÚRI E PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA REVISÃO DA PENA-BASE FIXADA E DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.4.2024, por Ercio Quaresma Firpe, advogado, em benefício de Alexsandro Pereira da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.12.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.154.730, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.



    (…) 2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.



    3. Agravo regimental improvido”.



    2. O impetrante narra ter sido o paciente “denunciado, pronunciado e condenado nas iras do art. 121, § 2º, IV (por duas vezes), art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, (por três vezes) combinados com os arts. 29 e 69, todos do CP e art. 180, caput, do citado codex”. Essa condenação foi mantida após o julgamento dos recursos de apelação e de embargos de declaração da defesa em segunda instância, e com a inadmissão do seu recurso especial, confirmada no Superior Tribunal de Justiça com o julgado objeto da presente impetração.



    Alega contrariedade ao art. 479 do Código de Processo Penal, pois o “órgão ministerial utilizou-se no plenário dos documentos juntados na fase do art. 479 do citado codex, que foram colacionados no dia 08 de março de 2021 (…). A sessão do Tribunal do Júri nesta lide penal operou-se no dia 11 de março de 2021. Portanto, com somente dois dias de antecedência em flagrante violação do dispositivo legal em tela, a juntada dos documentos supra referidos. Mais grave, sequer houve a intimação da defesa do referido acérvulo documental pela secretaria do juízo”.



    Afirma terem sido contrariados o inc. II e o § 5º do art. 483 e o inc. I do art. 564, todos do Código de Processo Penal, ressaltando:



    “Cotejando-se a quesitação apresentada ao Conselho de Sentença em relação aos três delitos de tentativa de homicídio, verifica-se ter a magistrada contrariado o art. 483, inciso II e § 5º do CPP. 



    Nesta senda, mostra-se imperativa a aplicação da regra inserta no art. 564, inciso I do citado codex, diante de vezo na ordem de apresentação e votação dos referidos quesitos, porquanto estes fixam a competência para julgamento da imputação creditada ao paciente.



    O quesito atinente a pretensa ocorrência do delito tentado precede a apreciação pelo Conselho de Sentença daquele absolutório, ex vi do comando do art. 483, §5º do Diploma Processual Penal (…).



    O vício em pauta aniquila a validade da sessão de julgamento em relação as tentativas de homicídio, eis que configura nulidade de absoluta, consoante preconiza a Súmula 156 do Supremo Tribunal Federal: ‘É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório’”.



    Sustenta ter sido descumprido o art. 59 do Código Penal, apontando que as “penas base dos delitos de homicídio consumados foram fixadas em 18 anos e 9 meses. Giro outro, atinente aos tentados estas se deram entre 16 anos e 6 meses (Luciana) e 15 anos (Elvis e Anderson), tendo havido reduções distintas em relação àquela perpetrada em face de Luciane, Elvis e Anderson. Entretanto, respeitosamente, inexistiu exame específico das circunstâncias do art. 59 do citado codex, notadamente quando da fixação das penas base dos crimes dolosos contra a vida consumado e tentado. Diante deste cenário, respeitosamente, mostra-se necessária a reestruturação das penas base no caso vertente, fixando-se para os cinco crimes dolosos contra a vida no patamar de 15 (quinze) anos, operando-se a exasperação em duas vezes na tentativa de Luciana e três vezes nos homicídios de Daymon e Renan”.



    Ressalta estar caracterizada na espécie a continuidade delitiva, que não foi reconhecida nas instâncias antecedentes, em contrariedade ao art. 71 do Código Penal, enfatizando que as “condenações do paciente ocorreram em delitos da mesma espécie, com pluralidade de ações, perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, vendo-se observados os requisitos de ordem objetiva do crime continuado. Emerge, ainda, o requisito de ordem subjetiva, qual seja, a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos ilícitos. A previsão legal para tanto emerge no art. 71, parágrafo único, do CP, especificamente em relação aos crimes dolosos contra a vida”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Distribuição do presente habeas corpus para uma das Turmas deste Excelso Pretório;



    b) Seja cassada a decisão do Conselho de Sentença e v. acórdão fustigado, diante da contrariedade ao art. 479 do CPP, determinando-se a realização de novo júri;



    b) Seja cassada a decisão dos Senhores Jurados e v. acórdão da apelação criminal diante da contrariedade ao art. 483, II e § 5º do CPP, para fins de submeter o paciente outro julgamento popular;



    c) Seja reconhecida a contrariedade art. 59 do CP, com o escopo de reduzir as penas privativas de liberdade impostas ao paciente nos moldes alinhados neste articulado;



    d) Seja reconhecida a contrariedade ao art. 71 do CP, operando-se o reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes dolosos contra a vida consumados e tentados, fazendo-se a reestruturação da reprimenda corporal infligida a Alexsandro”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. O paciente foi condenado como incurso “no art. 121 - § 2º-IV (duas vezes), no art. 121- § 2º-IV c/c art. 14-II, no art. 121 - § 2º - VII c/c art. 14 - II (duas vezes) e no art. 180-caput do Código Penal, às penas (...) de 78 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão e 25 dias-multa”.



    Foi interposto recurso de apelação criminal da defesa do paciente, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento apenas para reduzir a pena imposta ao paciente para 59 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 25 dias-multa. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso especial, no qual apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração, inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal e das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.154.730, não conhecido por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    Essa decisão de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.154.730 foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o acórdão objeto da presente impetração, pelo qual desprovido o agravo regimental da defesa. Esse acórdão transitou em julgado em 2.2.2023, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de um ano da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 9.4.2024. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    5. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    6. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.154.730, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, por não terem sido impugnados nesse agravo em recurso especial todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade para a inadmissão.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pelo óbice das Súmulas ns. 283 do STF e 7 e 83 do STJ.



    No agravo em recurso especial o agravante, de fato, deixou de impugnar os referidos fundamentos.



    Vale destacar que, nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020).



    Nesse contexto, correta a aplicação, por analogia, do disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ”.



    8. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas às eventuais nulidades existentes no processo que tramitou no Tribunal do Júri contra o paciente e à pretensão de revisão da pena imposta, sob a alegação de ilegalidade na fixação da pena-base e no não reconhecimento da continuidade delitiva, em suposta contrariedade aos arts. 59 e 71 do Código Penal, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, esse órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a concluir pela manutenção da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.154.730 por ausência de todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora